Tribunal: TJSP
Processo: 1016017-33.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e omissão quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais – Necessidade de integração do acórdão para manter o percentual estabelecido na sentença, que deverá ser rateado entre ambas as rés – Não observado, para a fixação da verba honorária, que também foi negado provimento ao recurso da corré – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016017-33.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROSANA DA SILVA, são embargados RESIDENCIAL JULIO
BUONO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
BARIGUI
COMPANHIA HIPOTECÁRIA, BARI COMPANHIA HIPOTECÁRIA S/A e BARI
SECURITIZADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016017-33.2019.8.26.0001/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/33781
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1016017-33.2019.8.26.0001/50000
e
1016017-33.2019.8.26.0001/50001
COMARCA: São Paulo
EMBARGANTES e EMBARGADAS: Rosana da Silva e Residencial
Julio Buono Empreendimentos e Participações
Ltda.
EMBARGADA: Barigui Companhia Hipotecária
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Alegação
de
contradição e omissão quanto aos honorários advocatícios
sucumbenciais Necessidade de integração do acórdão para
manter o percentual estabelecido na sentença, que deverá
ser rateado entre ambas as rés Não observado, para a
fixação da verba honorária, que também foi negado
provimento
ao
recurso
da
corré

EMBARGOS
ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão de fls. 518/523 (autos principais).
Sustenta a embargante Rosana da Silva, em síntese,
que a decisão colegiada é contraditória, vez que o valor arbitrado a título
de honorários advocatícios sucumbenciais excede o montante da
condenação. Acrescenta que a embargada Barigui Companhia
Hipotecária também interpôs recurso de apelação. Requer, então, que os
vícios apontados sejam sanados.
Alega a embargante Residencial Julio Buono
Empreendimentos e Participações Ltda., em resumo, que a decisão é
omissa e obscura quanto ao rateio dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Pleiteia, à vista disso, que os vícios indicados sejam
sanados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016017-33.2019.8.26.0001/50000 -Voto no
3
Os autos vieram-me conclusos em 10.8.2020 e
14.8.2020 (fls. 15 e 17 autos em apenso). Estudo e voto finalizados em
13.8.2020.
É o relatório.
Conheço dos recursos.
Os embargos de declaração comportam acolhimento.
Conquanto o acórdão tenha negado provimento aos
recursos, majorou, por lapso, os honorários de sucumbência para 17%
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Como se vê, incorreu em contradição, pois o
desenlace dado a ambos os recursos impunha a manutenção da verba
honorária estipulada pela sentença, em 15% do valor da causa.
Assim, modifico o julgado para restabelecê-la e
aclarar que deverá ser rateada entre as corrés.
Diante
dessas
considerações,
ACOLHO
os
embargos de declaração.
MIGUEL BRANDI
Relator